Tribunal: TJDFT
Processo: 0713843-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713843-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CLAUDIO MARCIO FERREIRA - ME, CELIO MARTINS CARDOSO, MARILEIDE BATISTA BONFIN CARDOSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por de BANCO DO BRASIL SA, contra decisão proferida pelo Juiz da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação em fase de cumprimento de sentença no 0702366-57.2018.8.07.0005, ajuizada em desfavor de CLAUDIO MARCIO FERREIRA - ME, CELIO MARTINS CARDOSO e MARILEIDE BATISTA BONFIN CARDOSO, indeferiu pedido de aplicação de medidas atípicas na execução, nos seguintes termos (ID 122767984 autos de origem): O credor requer a suspensão da CNH da devedora. Decido. Não se deve olvidar que é assegurado à credora a garantia constitucional do acesso à justiça e a efetividade da tutela jurisdicional. Mas não é só isso. O CPC também garante às partes o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 4o, do CPC). Entretanto, a medida da forma em que é deduzida, impõe restrições a direitos fundamentais que são, igualmente, assegurados constitucionalmente (art. 5o, XV, da CRFB). Com efeito, a suspensão do direito de dirigir, aplicada como medida coercitiva objetivando a efetivação da tutela jurisdicional, apenas poderá ser concedida em situações excepcionais, sendo imprescindível o esgotamento dos meios regulares de busca de patrimônio, bem assim quando demonstrada a inequívoca má-fé da devedora e a nítida intenção de esquivar-se de suas obrigações, subtraindo seus bens com o objetivo de frustrar o pagamento da dívida. Em suma, deve ser demonstrado que a devedora, embora tenha condições, utiliza de subterfúgios para não pagar o débito. Em outras palavras, é o caso concreto que indicará qual vetor axiológico prepondera, dando solução à colisão entre os direitos fundamentais em discussão nestes autos. No caso dos autos, não há elementos que indicam a inequívoca má-fé da devedora e a intenção de esquivarem-se de suas obrigações, não sendo o caso, portanto, de atribuir menor valor à garantia prevista no art. 5o, XV, da CRFB, em detrimento da efetividade da tutela jurisdicional. Dessa forma, indefiro o pedido de ID 120075495. Retornem-se os autos ao arquivo. Em suas razões recursais, o banco agravante sustenta que pleiteou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH dos agravados CÉLIO MARTINS CARDOSO e MARILEIDE BATISTA BONFIN CARDOSO em razão da dificuldade em satisfazer o crédito exequendo. Alega que o exaurimento das medidas tradicionais de execução, mostram a necessidade de aplicação das medidas atípicas requeridas no caso concreto. Requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja reformada a decisão agravada. Preparo regular. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido para suspender a Carteira Nacional de Habilitação – CNH dos agravados pessoas físicas. No caso em análise, verifica-se que o banco agravante ajuizou cumprimento de sentença. Denota-se que a parte credora promoveu diversas diligências com o fito de localização de bens passíveis de constrição (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD), restando todas infrutíferas, de maneira que pediu a suspensão da CNH dos devedores, com o fito de compelir, de forma indireta, o cumprimento da obrigação pecuniária. O artigo 139 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz pode determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Com apoio neste dispositivo, a doutrina e jurisprudência esparsa tem admitido a possibilidade de ser determinado o bloqueio dos cartões de crédito dos executados. Com apoio neste dispositivo, credores, de um modo geral, passaram a requerer a suspensão de Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) e passaportes dos inadimplentes, entre outros. O intuito do dessa medida seria pressionar os devedores a quitar o débito o quanto antes em face do constrangimento pela impossibilidade de utilizar a carteira de habilitação. No entanto, apesar da previsão legal, a utilização das medidas excepcionais deve levar em conta os princípios gerais que regem o ordenamento pátrio, em especial os que se referem ao processo de execução. Com efeito, é o patrimônio e não a pessoa do devedor, que deve responder pela dívida, não havendo qualquer elemento a indicar a eficácia do bloqueio de cartões de crédito para coibir o devedor ao pagamento da dívida exequenda. Desta feita, verifica-se que essas novas medidas devem ser aplicadas com muita cautela e apenas em casos extremos, analisadas as suas singularidades, considerando as repetidas tentativas infrutíferas de se resolver o débito e, principalmente, que a medida pretendida se mostrará eficaz no sentido de fazer com que os devedores paguem o débito. No mesmo sentido, preleciona Daniel Amorim Assumpção Neves[1] ao condicionar o cabimento das medidas atípicas à possibilidade de a obrigação ser cumprida com o deferimento da medida excepcional. Portanto, é meio para ser aplicado no devedor que é inadimplente porque se dispôs a não adimplir e blinda seu patrimônio para tornar ineficaz a execução através da incursão em seu patrimônio. Tal medida coercitiva não restringe o direito do devedor de ir e vir consistindo apenas em uma medida restritiva de direito, com objetivo de garantir a efetividade da decisão judicial. Todavia, na hipótese, a suspensão da carteira de habilitação impedirá a parte devedora de dirigir veículo automotor e, em alguns casos, também de trabalhar, mas não garantirá a satisfação do crédito pretendido, de forma que não se mostra como medida útil ao cumprimento da ordem judicial. Ou seja, a pretendida medida coercitiva não se mostra como instrumento eficaz para garantir a satisfação do crédito. Nesse passo, ao menos nesse momento de cognição sumária, a medida em questão se revela excessiva, incapaz de promover a imediata satisfação do crédito e podendo, inclusive, atingir subsistência dos devedores, ferindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ainda, não se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que impeça aguardar o julgamento do mérito deste recurso, impondo-se o seu regular processamento. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se as agravadas para responderem ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, maio de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. 5a Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2020. P. 266.